Tribunal: TJDFT
Processo: 0706565-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS COLPAERT, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, requerido por MEIRIELEM DA CRUZ AGUIAR Cuida-se de cumprimento de sentença, a qual rescindiu contrato de promessa de compra e venda e condenou o ora agravante a restituir R$100.000,00 (cem mil reais) à recorrida. Alegou-se excesso de execução, tendo em vista que a sentença determinaria a incidência de juros legais a partir da citação. No entanto, em sua percepção, haveria dúvida acerca da data em que se materializou a citação, razão pela qual defendeu a incidência de juros legais tão somente a partir do trânsito em julgado. A impugnação foi rejeitada, sob o fundamento de que não haveria dúvida acerca da data em que o ato foi realizado. Nas razões recursais repristinou os fundamentos da impugnação. Requereu a atribuição de efeitos suspensivo e, ao final, o provimento do recurso “com o consequente recálculo dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado”. Pleiteou, também, os benefícios da gratuidade de justiça e deixou de efetuar o preparo. Determinada a comprovação dos pressupostos para a gratuidade, anexou declaração de hipossuficiência e de imposto de renda (ID 15917915). É o relatório. Decido. Autos originariamente distribuídos ao eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis e recebido em substituição eventual e decorrente do seu afastamento provisório da atividade judicante. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Em aval de sua declaração, o agravante anexou cópia de sua última declaração de renda, a qual demonstra ter recebido menos de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais) no ano de 2019, o que justifica o deferimento do benefício. Com essas considerações, DEFIRO a gratuidade de justiça, para permitir o processamento deste agravo até que sobrevenha o pronunciamento do Colegiado sobre os temas. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, onde o devedor questionou o termo inicial dos juros de mora. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. O cumprimento de sentença deve estrita observância ao título executivo judicial que, no caso vertente, determinou a incidência dos juros de mora a partir da citação. A controvérsia acerca da data em que se efetivou o chamamento do réu, ainda que supostamente admitida, não poderia levar à conclusão pretendida pelo agravante, sob pena de se dissociar do título executivo. No mais e a partir do “aviso de recebimento” do mandado de citação, restou consignado a entrega da correspondência em 9/02/2018, juntamente com a assinatura do recorrente. Portanto, neste juízo prelibatório não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator